Tribunal: TJDFT
Processo: 0727612-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER EM PLANO DE SAÚDE. MANUTENÇÃO DE COBERTURA. MENOR DOENÇA GRAVE. EMISSÃO BOLETOS. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. MULTA COMINATÓRIA . VALOR MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento provisório de sentença oriunda de ação de obrigação de não fazer rejeitou impugnação.
2. A agravante sustenta excesso e desproporcionalidade do valor das astreintes, requerendo a redução do valor arbitrado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se: I) a multa cominatória fixada pelo juízo de origem apresenta caráter excessivo e desproporcional em relação à obrigação imposta; II) há necessidade de revisão ou redução do valor arbitrado, à luz dos arts. 412 do CC e 537, § 1o, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A multa cominatória, fixada em razão do atraso no cumprimento das obrigações, é imposta pelo magistrado no intuito de atuar no estado psicológico daquele que deve cumprir com determinada obrigação, revelando-se verdadeiro meio coercitivo a defender determinado comando legal, ordem judicial ou cláusula de contrato, bem como assegurar a efetivação do direito material ou obtenção do resultado equivalente.
5. Extreme de dúvidas que há descumprimento da ordem judicial quando o a empresa seguradora se mantem inerte quando intimada a manter a beneficiária no plano de saúde, emitindo os boletos para pagamento regular das mensalidades.
6. Diante da falha na prestação de serviço pela seguradora/agravante, mostra-se correta a cobrança da multa diária fixada pelo juízo a quo desde o dia da intimação da empresa seguradora até o efetivo cumprimento da ordem judicial.
7. Não há que se falar em minoração das astreintes, se fixadas pelo magistrado de forma proporcional, em valor suficiente e compatível com sua finalidade e com o tempo de demora no cumprimento da determinação judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A multa cominatória (astreintes) é devida enquanto perdurar o descumprimento da obrigação de fazer, devendo ser mantida quando fixada em valor compatível com sua função coercitiva e proporcional à gravidade da conduta e ao bem jurídico tutelado.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; CC, art. 412; CPC, arts. 523, § 1o, e 537, § 1o.